Tribunal: TJSP
Processo: 2090920-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. Decisão mantida. Recurso desprovido.